Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700465-59.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: ANDREA AZEVEDO DA SILVA - ME, ANDREA AZEVEDO DA SILVA, MARCELO LOPES FERREIRA DESPACHO Intimem-se os agravados para contrarrazões, por via postal com aviso de recebimento, nos endereços em que foram citados (ids 16780253; 20872020 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR